Tribunal: STF
Processo: Rcl 57165
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-18
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Dutra da Silva em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº º 1024935-10.2020.8.26.0577.



    Na origem cuida-se de ação de renegociação de dívida do ora Reclamante com o Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. O Tribunal de origem negou provimento à apelação de Antônio Dutra da Silva. Seguiram-se embargos de declaração e recurso extraordinário, inadmitido sob o fundamento de tratar-se de questão infraconstitucional (TEMA 660) (eDoc 23).



    O ora reclamante interpôs, então “agravo de despacho denegatório de RE, comprovando a repercussão geral, devido os bancos defendem que a lei 9514/97 e alterações trouxeram grande velocidade na recuperação do dinheiro emprestado e na cobrança dos juros elevadamente contratados.”



    Também esse recurso foi inadmitido porque “a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro”. 



    Alega-se análise equivocada da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário interposto na origem, que deveria ter aplicado ao caso o tema 982, cuja repercussão geral fora reconhecida, dando ensejo ao sobrestamento do feito até julgamento do respectivo mérito.



    Requer liminar para suspender o processo 1024935-10.2020.8.26.0577 e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada e determinada a subida do recurso extraordinário para a correta análise da repercussão geral ou o sobrestamento em virtude do TEMA 982.



    É o relatório. Decido.



    A Reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República. 



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 660 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Confira-se o inteiro teor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 23):



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANTONIO DUTRA DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferidona C. 38ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art.1.035, § 2º, do Código de Processo Civil



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660): 



    “E. Supremo Tribunal Federal negou aexistência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional,de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgament oda causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.Rejeição da repercussão geral."(ARE 748371/MT, Rel. Min. GilmarMendes, publicado em 1.8.2013)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I,"a", 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão do ARE nº 748371/MT.



    São Paulo, 3 de novembro de 2021.



    DIMAS RUBENS FONSECA



    PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO ”



    A alegada usurpação de competência não está configurada. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se: 



“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



“EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento.



    Ademais, esta Corte, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Reitero, ainda, o entendimento desta Corte de que a via ordinária para a exame de possível desacerto na aplicação de tema de repercussão geral ao caso concreto é o recurso de agravo interno, não podendo a reclamação constitucional ser admitida para esse fim, sob pena de tornar-se substitutivo do recurso cabível.



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 47171 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 1º.09.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 3. Origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Incabível. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 46507 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    Sendo assim, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tampouco em cabimento de agravo do art. 1.042 do CPC em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC.



    O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte, o que não é a hipótese dos autos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes:



“EMENTA: Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, 19.2.2010; grifos nossos)



“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral não é impugnável pelo agravo do art. 544 do CPC, nem por reclamação. 2. Na sistemática da repercussão geral pela instância a quo, admite-se a remessa do recurso ao STF unicamente quando, julgado o mérito do leading case, o Órgão de origem recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação desta Corte. Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação dos arts. 543-A, § 5º, e 543-B do CPC – seja no caso do § 2º, seja no caso do § 3º – deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno. 3. Essa diretriz é aplicável aos casos em que a fundamentação da inadmissão do extraordinário esteja amparada em precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral, seja indicando a inexistência da relevância da matéria, seja reconhecendo-a e pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Independentemente do modo como a instância de origem obsta a admissão do recurso extraordinário (negando-lhe seguimento, inadmitindo-o, não o conhecendo, julgando-o prejudicado ou inferindo-o liminarmente), não caberá nenhuma forma de impugnação a esta Corte se a decisão tiver por fundamento precedente do STF julgado sob o rito da repercussão geral. 4. Observadas essas condições, a orientação não representa desrespeito à Súmula 727/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 22284 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015; grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC) e de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente